Tribunal: TCU
Processo: 001.366/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1491/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.366/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angela Carneiro Costa (XXX.950.307-XX); Carlos Antonio Marques dos Santos (XXX.161.627-XX); Edilson Alves de Moura Silva (XXX.245.037-XX); Elisa Maria de Almeida Cunha (XXX.064.717-XX); Eunice Maria Queiroz Ferreira (XXX.309.147-XX); Geny Aparecida Muniz Braz (XXX.023.647-XX); Jorge Jaccoud (XXX.219.837-XX); Lucia Helena Lobo Gomes (XXX.186.677-XX); Maria Carmem Santa Rosa Ramos (XXX.108.677-XX); Sonia Maria Vieira de Oliveira (XXX.394.307-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.